Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708291-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR, MARCELO GONÇALVES BRASILEIRO DE SANT'ANNA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0024733-80.2008.8.07.0001, proposta em desfavor de LUCIANA PETICACIS DE AVELAR, MARCELO GONÇALVES BRASILEIRO DE SANT’ANNA e NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148122745 do processo originário), integrada pela r. decisão prolatada no ID 173596411 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu parcialmente a execução fiscal em relação às CDAs n. 5-0105923966, n. 5-0109822897, n. 5-0115894381, n. 5-0115894390, n. 0115894403, n. 0115894411, n. 0115894420, n. 0115894438, n. 0115894446, n. 0115894454, n. 0115894462, n. 0115894470 e n. 5-0111937655. Em suas razões recursais, o agravante afirmou haver comprovado, mediante a reprodução de telas do SITAF – Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal, o parcelamento do crédito fiscal relativo à CDA n. 5-0111937655. Pondera que o sistema adotado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal é dotado de segurança e auditado regularmente, de forma que se mostra idôneo para demonstrar o parcelamento do crédito fiscal. Ressaltando que as telas de consulta do SITAF reproduzidas nos autos da execução fiscal são dotadas de fé pública, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal em relação à CDA n. 5-0111937655. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito vindicado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, de acordo com reiterado entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a mera reprodução da tela sw consulta ao SITAF não se mostra suficiente para comprovar o parcelamento do crédito fiscal, porquanto não podem ser considerados atos administrativos dotados de fé pública. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema em debate: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" (CTN, art. 174). 2. O SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do crédito tributário. As informações lançadas no sistema não se enquadram no conceito jurídico de ato administrativo. Desse modo, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes deste Tribunal. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1818324, 07449244520178070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. PARCELAMENTO.NÃO COMPROVAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. (...) 2. Os espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não demonstram, por si só, a anuência ao crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. 3. Ausente prova inequívoca de que o contribuinte solicitou o parcelamento da dívida, mostra-se inviável considerar que houve a interrupção do prazo prescricional. (...) 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1784106, 07288253820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para demonstrar o efetivo parcelamento de tributos e, por consequência, afastar a prescrição dos créditos tributários. 4. O atributo da presunção de veracidade e legitimidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo, uma vez que delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. 5. Não comprovada a anuência ou o requerimento do contribuinte, impossível o reconhecimento da interrupção da contagem do prazo prescricional. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1707650, 07078015120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. IPVA. RESPONSABILIDADETRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 5. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, apta a afastar a ocorrência da prescrição. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1405162, 07569345320198070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, por se tratar de documento produzido unilateralmente, o espelho de consulta ao SITAF não pode ser considerado prova apta a demonstrar a efetiva adesão do executado ao programa de parcelamento do crédito fiscal, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Consequentemente, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em outra frente, não se observa, prima facie, caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que, na hipótese de vir a ser acolhida a pretensão recursal por ocasião do julgamento pelo egrégio Colegiado, a execução fiscal será retomada em relação à CDA n. 5-0111937655. Portanto, no caso concreto, além de não se encontrar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção dos efeitos da r. decisão recorrida não tem o condão de acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual não há justificativa para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 09:36:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora